Tribunal: STF
Processo: RHC 258029
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 203.731/SP, assim ementado:



    “DIREITO  PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA  DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se questionava a homologação da conclusão da sindicância que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado. 2. O Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais de Campinas/SP homologou, em 12/09/2022, a conclusão da sindicância, determinando a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos  em virtude de falta grave cometida em 19/06/2022. 3. O Tribunal de origem indeferiu liminarmente o habeas corpus, considerando inviável a deliberação acerca da falta disciplinar na via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a violação do dever de cumprir o horário para o recolhimento noturno em saída temporária configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 39, inciso V, e 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais. 5. A Defesa alega que a conduta é atípica, pois o descumprimento das condições do benefício de saída temporária não caracteriza falta grave, dado o caráter taxativo do rol previsto nos artigos 50 a 52 da LEP. III. Razões de decidir 6. A análise da configuração de falta grave ou sua desclassificação para falta de natureza média ou leve demanda incursão na seara fático-probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7. A tese da natureza da falta disciplinar cometida não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não podendo esta Corte de Justiça dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP. 2. A análise de atipicidade da conduta ou desclassificação da falta grave demanda incursão na seara fático-probatória, inviável na via do habeas corpus.”.(eDOC 55, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 61) que o acórdão recorrido é manifestamente ilegal, na medida em que manteve decisão do Juízo da Execução Penal que homologou sindicância que reconheceu a prática de falta grave, determinando o retorno do paciente ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, em razão do descumprimento das condições impostas para a saída temporária.



    Argumenta que o atraso no retorno da saída temporária é conduta atípica que não encontra correspondência nos arts. 50 a 52 da Lei de Execução Penal.



    Nessa linha, sustenta que “a violação do dever de cumprir o horário para o recolhimento noturno, em saída temporária, equivale ao descumprimento das condições do benefício e representa uma das possíveis causas de sua revogação, mas não caracteriza falta disciplinar de natureza grave, tendo em vista o caráter taxativo do rol previsto nos artigos 50 a 52 da LEP”. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “proceder a absolvição da suposta prática de falta disciplinar grave pelo Paciente”. (p. 10)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas Corpus. Execução Penal. Saída temporária. Violação da zona de monitoramento. Descumprimento do horário de retorno. Perda de 1/3 dos dias remidos. Regressão ao regime fechado. Descumprimento das condições impostas para a saída temporária. Caracterização de falta grave. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso”. (eDOC 80, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 102/107 - grifamos): 



    [...] O  Juízo da Execução assim decidiu quanto à prática da falta disciplinar (e-STJ fls. 44/46):



    O reconhecimento da falta grave é de rigor. Consoante se extrai dos autos, o incidente visa apurar a prática de falta pelo sentenciado, o qual, segundo consta do Boletim de Ocorrência de fls. 444/447 e 467/470, não foi encontrado pela Polícia Militar em sua residência, durante a visita realizada pelos policiais no dia 19/06/2022, no horário das 21:21h às 21:44h. Em suas declarações, o executado afirmou que se recolheu à sua residência por volta de 18:30h e que, na casa da frente, onde os policiais o teriam chamado, mora o seu irmão, que não estava no local naquele momento. Afirmou que não ouviu os policiais o chamarem (fls. 455). As declarações constantes do Boletim de Ocorrência são cristalinas no sentido de que o sentenciado não foi encontrado no endereço por ele declinado, sendo que a diligência durou, ao menos, vinte minutos, durante os quais os policiais chamaram o sentenciado e ele não respondeu. [...] Outrossim, na medida em que se trata de segunda falta disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado, ao contrário do pretendido por ambas as partes, a perda dos dias remidos deve ser computada em 1/3, o que se afigura mais adequado à situação de reincidência também neste particular. Ante o exposto, HOMOLOGO a conclusão da sindicância que concluiu pelo cometimento, em 19/06/2022, de FALTA GRAVE pelo sentenciado DANIEL CONCEIÇÃO, (...).



    A Corte de origem, ratificando a fundamentação do Juízo de primeiro grau, decidiu nos termos do voto do relator, do qual cumpre transcrever o seguinte excerto (e-STJ fls. 51/56):



    Sobreveio, contudo, notícia da prática, em 19/06/2022, de suposta falta disciplinar e, instaurado o correspondente procedimento administrativo (fls. 439/464, origem), na data de 12 de setembro de 2022, reconheceu-se judicialmente a prática de falta de natureza grave (decisão de fls. 475/477 do feito principal).



    [...]



    Assim, da leitura dos fatos constantes dos autos, bem como dos dispositivos de lei acima transcritos, conclui-se que a conduta praticada pelo apenado se enquadra no inciso VI do art. 50, c/c art. 39, V, da Lei de Execuções Penais, não havendo como se reconhecer o constrangimento ilegal aventado.



    [...]



    Como visto, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais de Campinas /SP, em 12/09/2022, homologou a conclusão da sindicância que entendeu pelo cometimento, em 19/06/2022, de falta grave e determinou a regressão do ora agravante ao regime fechado, determinou fosse realizada  anotação da falta em seu prontuário e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriormente à falta praticada (fls. 44/46). 



    Destacou, ainda, que restou suficientemente comprovada a prática da falta disciplinar grave pelo sentenciado, nos termos artigos 39, inciso V e 50, inciso VI, ambos da LEP (fl. 46)



    [...]



    E concluiu que  não se vislumbra flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem (fl. 56). Nesses termos, constata-se que não houve deliberação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca da falta disciplinar cometida, não podendo esta Corte de Justiça dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 55)



    Da análise dos autos constata-se que o paciente cumpre pena de 29 anos de reclusão pela prática dos crimes de latrocínio e furto, tendo sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto em outubro de 2021. 



    Todavia, o Juízo da Execução Penal homologou sindicância que concluiu pela prática de falta grave em razão do descumprimento, em 19.6.2022, de condições impostas para o benefício da saída temporária, consistentes na violação do perímetro em que deveria permanecer e no não retorno, durante o período noturno, para a residência indicada pelo paciente.



    Dessa forma, diversamente do que sustenta a defesa, o descumprimento das condições impostas para o gozo do benefício da saída temporária constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI, e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, o qual dispõem que:



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



    [...]



    Art. 39. Constituem deveres do condenado:



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;



    Logo, a decisão que aplicou a falta grave e determinou a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos está em conformidade com os arts. 118, I, e 127, da Lei de Execução Penal e encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 210.041 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 24.2.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 205.975 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 10.1.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 207.956 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 13.12.2021).



    Na mesma linha: RHC 253720, rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje. 1.4.2025.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente